Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-76.2015.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração. Erro médico e negativa de atendimento de emergência. Alegação de omissão. Vício inexistente. Hipótese que recomendava a produção probatória pleiteada pela parte autora. Real inconformismo. Embargos rejeitados.